Tribunal: TJDFT
Processo: 0735157-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735157-07.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEONIDES DREVECK JUNIOR RECORRIDO: UNIVERSO ONLINE S/A, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA DESPACHO Diante do pedido e da documentação anexada ao ID 55187745, defiro o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para juntada da guia de custas recursais referente ao recurso extraordinário ID 49438385. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal